Tribunal: TCU
Processo: 021.414/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Marinha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1045/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão militar de instituída por José Maria Gusmão em benefício de Anilceia Mattos Gusmão, emitido pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o Comando da Marinha interpôs pedido de reexame contra o Acórdão 593/2024-TCU-Segunda Câmara , no qual foi considerado ilegal o referido ato de concessão de pensão militar, negando-lhe o registro; Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida em 6/2/2024; Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze), nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 27/2/2024; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente, pois o termo final para sua interposição foi o dia 21/2/2024; Considerando, ainda, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito da deliberação combatida; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao TCU (peças 16-18 e 22) no sentido do não conhecimento do presente pedido de reexame; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea b e § 3o; 277, inciso II, 286, parágrafo único, e 285, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente pedido de reexame, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em determinar o arquivamento do processo, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade (peça 16). 1. Processo TC- Processo 021.414/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Comando da Marinha (00.394.502/0001-44). 1.2. Interessados: Anilceia Mattos Gusmão (XXX.593.837-XX); Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50). 1.3. Unidade jurisdiciona: Comando da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.